Tribunal: TJPA
Processo: 0008048-31.2017.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008048-31.2017.8.14.0019

APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA TEREZA FERREIRA NEVES, E. K. B. N., KEILA ANDRADE BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: Nº APCiv.
0008048-31.2017.8.14.0019

APELANTE: BRADESCO SEGUROS

ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS

ADVOGADA: MARILIA DIAS ANDRADE

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADA: MARIA TEREZA FERREIRA NEVES

ADVOGADO: JOSE MARIA DE LIMA COSTA

APELADO(A): E. K. B. N.

APELADA: KEILA ANDRADE BOTELHO

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
–
EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE – INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 631240 E RE 839314)
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(ART. 485, VI, DO CPC/2015) – SENTENÇA REFORMADA – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____dias do mês de _____ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: Nº APCiv.
0008048-31.2017.8.14.0019

APELANTE: BRADESCO SEGUROS

ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS

ADVOGADA: MARILIA DIAS ANDRADE

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADA: MARIA TEREZA FERREIRA NEVES

ADVOGADO: JOSE MARIA DE LIMA COSTA

APELADO (A): E. K. B. N.

APELADA: KEILA ANDRADE BOTELHO

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

R E L A TÓ R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
e
BRADESCO SEGUROS SA
, contra sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única de Curuçá-PA que julgou procedente o pedido formulado pela apelada
MARIA TEREZA FERREIRA NEVES
na origem.

Em suas razões, as seguradoras apelantes suscitaram, preliminarmente, a falta de interesse de agir, ao argumento de que a apelada não requereu o pagamento da indenização na via administrativa antes de ajuizar a ação.

Também arguiram preliminar de ilegitimidade passiva da
BRADESCO SEGUROS SA
, requerendo sua exclusão da lide.

Suscitaram ainda, a carência da ação por ilegitimidade ativa ao argumento de que a companheira/cônjuge da vítima fatal não foi integrada ao processo.

Deduziram em reforço, a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a inclusão de ofício de uma filha da vítima no polo ativo da ação na sentença foi ilegal, uma vez que não houve consulta às apelantes.

Quanto ao mérito, alegaram que não há prova nos autos de que o
de

cujus
realmente se envolveu em acidente automobilístico, não havendo nos autos documentos necessários a demonstrar o nexo causal, especialmente laudo necroscópico.

Por fim, impugnaram a condenação em honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, alegando que a demanda versa sobre pedido juridicamente impossível.

Pugnaram então, pelo acolhimento de alguma das preliminares para ver extinto o processo nos termos do art.485, VI do CPC.

No mérito, requereram o total provimento do recurso para reformar a sentença apelada no sentido de se julgar improcedente a pretensão autoral formulada na origem.

Contrarrazões juntadas pela apelada, na qual pugna pelo total improvimento do recurso (ID 3318069).

Parecer exarado pelo Ministério Público opinando pelo conhecimento e o improvimento da apelação (ID 3318072).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

VOTO

A apelação é cabível, foi interposta tempestivamente, a petição cumpre as exigências legais e o preparo foi devidamente recolhido. Destarte, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus regulares efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos dos art. 1.012 e 1.013, do CPC.

Compulsando os autos, entendo que a apelação comporta provimento.

Antes de tudo, julgo prejudicada preliminar de ilegitimidade processual referente a posição ocupada pela
BRADESCO SEGUROS SA
no polo passivo da demanda, afinal, constou da sentença apelada expressa deliberação sobre a exclusão da ora apelante da lide e sua substituição pela recorrente
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
(ID 2916114, pág.2), de sorte que a pretensão recursal carece de interesse no particular.

Observo que foi arguida desde a contestação e, agora, reforçada em razões recursais, a tese de falta de interesse de agir, ao argumento de que a apelada não requereu administrativamente a indenização do seguro DPVAT antes de ajuizar a presente ação.

Verifico que a aludida tese foi combatida pelo apelado e, também, refutada em primeira e segunda instancias pelo Ministério Público em manifestação, e terminou por não ser acolhida pelo juiz a quo na sentença ora impugnada. No entanto, com a devida vênia, a negativa da preliminar citada não merece prosperar à luz da legislação especial e da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, a qual é acompanhada por grande parte dos Tribunais de Justiça.

É incontroverso que a apelada ajuizou a presente ação contra a seguradora apelante alegando, em apertada síntese, que tem direito à indenização do seguro DPVAT por ser parente de vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 26/07/2016 e que admitiu, em sede de contrarrazões, não ter pleiteado a indenização na via administrativa antes de ajuizar a ação, argumentando, sem maiores aprofundamentos, que é indiscutível o fato de que a ação indenizatória de seguro DPVAT não se condiciona a prévio requerimento administrativo e que, além disso, o recebimento desses valores pela via administrativa é difícil devido a quantidade absurda de documentos exigidos.

Contudo, observo que o pagamento de indenização do seguro DPVAT é um ato que não dispensa a provocação na via administrativa - vale dizer, ainda que a seguradora quisesse, não poderia efetuar o pagamento extrajudicialmente sem requerimento do interessado -, de maneira que a propositura da ação se deu, a meu ver, na ausência de lide, isto é, sem que existisse uma resistência à pretensão indenizatória deduzida em juízo.

Friso que, segundo o art. 17 do CPC, "
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
", existindo, portanto, na ordem processual civil duas condições para o exercício do direito de ação: interesse de agir (ou interesse processual) e legitimidade
ad causam
. No caso do interesse de agir, segundo a doutrina especializada, este haverá sempre que a tutela jurisdicional pleiteada se revelar necessária para a obtenção do bem ou direito almejado pelo autor da ação, bem como adequada para proporcionar ao autor o resultado por ele pretendido (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 74/75).

No caso aqui analisado, o interesse de agir restou descaracterizado pela desnecessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada, já que nem sequer houve tentativa de recebimento da indenização na via administrativa.

No ponto, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de examinar a questão do interesse de agir em ações que versam sobre indenização do seguro DPVAT, tendo firmado, em repercussão geral, o entendimento de que o prévio requerimento administrativo – que, vale dizer, não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas - é indispensável para a configuração do interesse de agir, na dimensão da necessidade, premissa essa compatível com o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, conforme se vê:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG
. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2.
A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas
[...], consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do referido julgado: "A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
" Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2014. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente
(STF - RE 839314, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 Publicação:16/10/2014).

Então, há muito, o Supremo Tribunal Federal estendeu às ações de cobrança de indenização do seguro DPVAT a aplicabilidade da tese firmada no julgamento do RE 631.240, com repercussão geral reconhecida, no qual de igual forma, assentou-se o entendimento de que o prévio requerimento administrativo é imprescindível para que haja interesse de agir em ações ajuizadas para a concessão de benefício previdenciário.

É certo que no mencionado RE 631.240 foi estabelecida uma fórmula de transição para as ações ajuizadas antes do seu julgamento, ou seja, antes de 03/09/2014. Sem embargo, como a presente ação foi ajuizada em 21/11/2017 (ID 2916101, pág.1), depois, portanto, da publicação do julgado em comento, aplica-se ao caso, sem as ressalvas da fórmula de transição precitada, a tese de que, à míngua de requerimento administrativo, não se configura o interesse processual para ação deduzida pela apelada.

Complementando, vale registrar que, desde que a Corte Suprema fixou tal posicionamento, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem proclamado reiteradamente a imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir nas ações indenizatórias relativas ao seguro DPVAT ajuizadas após 03/09/2014. Neste sentido, colaciono recente precedente da lavra do e.TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT -
SENTENÇA CITRA PETITA - VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO - INTEGRAÇÃO DO JULGADO - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AÇÃO POSTERIOR AO RE 631.240 - PRELIMINAR ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
- A sentença que não aprecia preliminar suscitada pelo réu em contestação incorre em vício citra petita, passível de reconhecimento de ofício, sendo de rigor a integração do julgado pelo Tribunal sempre que o processo estiver pronto para julgamento, ex vi do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.-
Às ações de cobrança de indenização do seguro DPVAT propostas após 03/09/2014, data de julgamento do RE nº 631.240, aplica-se, sem as ressalvas da fórmula de transição, a tese de que o interesse de agir depende de prévio requerimento administrativo, na falta do qual se impõe a extinção do processo sem resolução de mérito
(TJMG – Processo AC 5008003-88.2016.8.13.0702 MG. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 11ª Câmara Cível. Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro. Publicação 24/03/2021. Julgamento: 24 de Março de 2021).

No mesmo sentido, também cito:
TJMT
– Processo 1004995-55.2020.8.11.0002 MT. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho Publicação 22/03/2021. Julgamento 17 de Março de 2021;
TJSC
– Processo AI 5040749-33.2020.8.24.0000. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Civil. Relator: Des. Jairo Fernandes Gonçalves Julgamento 16 de Março de 2021;
TJSP
- Processo: AC 1001125-10.2018.8.26.0663 SP 1001125-10.2018.8.26.0663. Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado. Relator: Desa. Daise Fajardo Nogueira Jacot. Publicação: 23/02/2021. Julgamento: 28 de Fevereiro de 2021; e
TJRJ
– Processo; APL 0003228-58.2014.8.19.0043. Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível Relator: Des(A). Sérgio Seabra Varella. Publicação: 11/02/2021. Julgamento: 10 de Fevereiro de 2021.

Portanto, concluo que a preliminar de falta de interesse de agir suscitada merece ser acolhida, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Desnecessário prosseguir no exame das demais teses arguidas pela apelante, uma vez que o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida (neste sentido: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe provimento
para reformar a sentença impugnada, acolhendo a preliminar de falta de interesse de agir suscitada em razões de recurso e, por conseguinte, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Por conseguinte, condeno a autora/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive as recursais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho adicional dos procuradores em grau recursal.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais ficará suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, devido à gratuidade de justiça concedida à autora/apelada na origem.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/06/2021